Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDAE PELA PONTUAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO CTB E NA RESOLUÇÃO CONTRAN No 108/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo AUTOR a fim de que o valor da muta relativa ao veículo seja vinculada ao réu em razão da transferência da posse do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
3. O autor não demonstrou como as transferências das pontuações podem interferir em relação à cobrança dos valores dos débitos relativos às multas. Isso porque os débitos das multas ficam vinculados ao prontuário do veículo com o qual a infração foi cometida, sendo cobrada a multa do respectivo proprietário, independente de quem a cometeu. Desta forma, o ente público poderá perseguir o pagamento da multa perante o proprietário do veículo mesmo que a pontuação tenha sido atribuída a outro condutor-infrator.
4. Tanto é assim que a lei não condiciona a transferência dos pontos à prévia quitação do valor das multas. Ao contrário, determina que a identificação do condutor-infrator, se não tiver sido imediata, deverá ser feita nos quinze dias seguintes após a notificação de autuação. Ou seja, a identificação do condutor infrator, com a consequente transferência da pontuação, é feita antes mesmo do vencimento da respectiva infração, consoante o disposto no art. 257, § 7o, do CTB.
5. Ademais, o pagamento da multa (que também é uma penalidade) sempre será de responsabilidade do proprietário do veículo, conforme preceitua o art. 1o, da Resolução CONTRAN no 108, de 21.12.1999: “Art. 1o -Fica estabelecido que o proprietário do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro.”
6. Não é só isso, observa-se que o pedido inicial não incluiu a transferência de propriedade do veículo, que ainda se encontra em nome do recorrente.
7. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente vencido pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por causa da gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.